Tribunal: TJMT
Processo: 1027233-34.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027233-34.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANE BRANDAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 893.462.891-04 (APELANTE), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO), ELSON ANTONIO ROMAO DA SILVA - CPF: 016.225.241-28 (ADVOGADO), SEBASTIAO SANTOS DA COSTA - CPF: 396.072.401-20 (APELADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), TAYCELE SANTOS DA COSTA - CPF: 035.674.421-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGADA POSSE EXERCIDA POR COMPANHEIRA APÓS O FALECIMENTO DO CONVIVENTE. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRA A SAÍDA DA AUTORA DA RESIDÊNCIA ANOS ANTES DO ALEGADO ESBULHO. FREQUÊNCIA EVENTUAL AO IMÓVEL E CUIDADO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO EFETIVO, CONTÍNUO E AUTÔNOMO DOS PODERES INERENTES À POSSE. MERA DETENÇÃO OU TOLERÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse, revogou liminar anteriormente deferida e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

2.

A autora alegou ter mantido união estável com o proprietário de imóvel residencial, sustentando que o casal adquiriu o bem em conjunto e que, mesmo após crise conjugal ocorrida em 2015, retomou o relacionamento afetivo e continuou exercendo atos possessórios sobre a residência cuidando dos animais e mantendo pertences pessoais no local, afirmando que constatou a substituição das fechaduras pelos requeridos.

3.

A sentença concluiu que a autora não comprovou o exercício da posse direta e contínua do imóvel no período imediatamente anterior ao alegado esbulho, reconhecendo que sua presença no local ocorria apenas de forma eventual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o exercício de posse direta e contínua sobre o imóvel objeto da lide no momento anterior ao alegado esbulho possessório; e (ii) definir se a frequência eventual ao imóvel, o cuidado de animais domésticos e a manutenção de vínculo afetivo com o falecido companheiro caracterizam posse juridicamente protegida apta a autorizar a reintegração possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

Nos termos do art. 561 do CPC, compete ao autor demonstrar a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse, requisitos indispensáveis ao acolhimento da pretensão possessória.

7.

A prova oral produzida nos autos, inclusive pelas testemunhas arroladas pela própria autora, evidenciou que ela deixou de residir no imóvel após a crise conjugal ocorrida em 2015, passando a morar em outro local.

8.

As testemunhas confirmaram que, embora houvesse reaproximação afetiva do casal, a autora não voltou a residir na casa, limitando-se a frequentar eventualmente o imóvel para visitas e cuidado dos animais domésticos existentes na residência.

9.

O comparecimento eventual ao imóvel, a manutenção de pertences pessoais e o vínculo afetivo mantido com o falecido não demonstram exercício autônomo e contínuo dos poderes inerentes à posse, configurando mera detenção ou situação de tolerância.

10.

Eventuais direitos sucessórios, patrimoniais ou decorrentes da alegada união estável não se confundem com a tutela possessória, que exige demonstração concreta da posse exercida no momento do alegado esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento:
“1. A procedência da ação de reintegração de posse exige prova do exercício de posse direta, contínua e autônoma pelo autor no momento anterior ao alegado esbulho. 2. A frequência eventual ao imóvel, o cuidado de animais domésticos e a manutenção de vínculo afetivo com o antigo morador não caracterizam posse juridicamente protegida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 85, § 11; CC, arts. 1.196, 1.198, 1.199 e 1.228.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Silvane Brandão Rodrigues da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em face de Sebastião Santos da Costa e Taycele Santos da Costa, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada ou reformada, ao argumento de que houve incorreta valoração das provas produzidas nos autos e equivocada aplicação dos arts. 1.196, 1.198, 1.199 e 1.228 do Código Civil e do art. 561 do CPC. Alega que exerceu posse sobre o imóvel durante a união estável mantida com o falecido Rosenilco Miguel Guia Correa, afirmando que, embora tenha se afastado temporariamente da residência após crise conjugal ocorrida em 2015, retomou o relacionamento posteriormente e permaneceu exercendo atos possessórios sobre o bem até o alegado esbulho ocorrido em agosto de 2021. Defende que as provas testemunhais demonstram a reconciliação do casal e o exercício de poderes inerentes à posse, sustentando que sua situação não se enquadra como mera detenção. Requer o reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para julgar procedente a ação possessória.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, afirmando que a autora não comprovou o exercício da posse sobre o imóvel, limitando-se a frequentar eventualmente a residência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A alegação de nulidade da sentença confunde-se com o próprio mérito recursal, pois a apelante não aponta vício processual autônomo a ensejar a desconstituição da sentença, limitando-se a sustentar equivocada valoração das provas e incorreta aplicação dos conceitos jurídicos de posse e detenção previstos nos arts. 1.196, 1.198, 1.199 e 1.228 do Código Civil e no art. 561 do CPC.

Na origem, a apelante ajuizou ação de reintegração de posse alegando ter mantido união estável com Rosenilco Miguel Guia Correa. Afirmou que o casal adquiriu, no ano 2000, o imóvel localizado na Rua 08, Quadra 18, n. 13, Bairro Jardim Tarumã, em Várzea Grande/MT e que, após o falecimento do companheiro, permaneceu exercendo a posse sobre o bem, frequentando o local, cuidando dos animais e mantendo seus pertences na residência, embora eventualmente pernoitasse na residência de sua genitora.

Narrou que, em 20/08/2021, ao tentar ingressar no imóvel, constatou a substituição das fechaduras, ocasião em que o requerido Sebastião Santos da Costa informou que ela não mais poderia acessar a residência, sob o fundamento de que o bem passaria a pertencer ao filho do falecido companheiro da autora. Sustentou que os requeridos teriam ingressado indevidamente no imóvel após a abertura do inventário do falecido, caracterizando esbulho possessório.

A liminar foi deferida após audiência de justificação prévia (ID 357764178), determinando-se a desocupação voluntária do imóvel pelos requeridos. Interposto agravo de instrumento pelos réus, a decisão liminar foi mantida por esta Câmara (RAI n. 1000929-96.2024.8.11.0000), em razão da necessidade de dilação probatória.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar: “I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

A posse, por sua vez, é definida pelo art. 1.196 do Código Civil como o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, exigindo demonstração concreta de poder fático sobre o bem.

No caso, a prova produzida nos autos não confirmou que a autora exercesse posse direta sobre o imóvel no período imediatamente anterior ao alegado esbulho. Embora a apelante sustente que manteve união estável com Rosenilco Miguel Guia Correa desde 1998 até o falecimento deste, ocorrido em 12/06/2021, afirmando que o casal retomou a convivência após crise conjugal iniciada em 2015, as próprias testemunhas arroladas pela autora confirmaram que ela não mais residia no imóvel.

A testemunha Edilson Gonçalo do Espírito Santo declarou que, após a descoberta do relacionamento extraconjugal mantido por Rosenilco com a requerida Taycele Santos da Costa, a autora deixou a residência e passou a morar em imóvel alugado. Embora tenha afirmado que houve reconciliação, esclareceu expressamente que, à época do falecimento, “
estavam juntos mas não estavam morando na casa
”, acrescentando que a autora “
ia e voltava
” ao imóvel, confirmando, ainda, que Rosenilco “
estava só
” na residência quando faleceu.

A testemunha Mariazinha da Guia Correa igualmente afirmou que, após a descoberta da gravidez da requerida Taycele, a autora passou a residir em outro imóvel, situação que persistiu mesmo após o falecimento de Rosenilco, esclarecendo que Silvane apenas frequentava o local para cuidar dos cães existentes na residência.

Também a testemunha Maria Elieth Percy da Cruz apresentou declarações contraditórias acerca da continuidade da convivência do casal, tendo afirmado, em momento anterior, que houve separação e que a autora residia em apartamento diverso, passando posteriormente a afirmar que nunca houve rompimento da união.

Desse modo, a prova oral produzida, inclusive pelas testemunhas da própria autora, evidencia que ela não exercia posse direta e contínua sobre o imóvel, mantendo apenas frequência eventual ao local. As testemunhas dos requeridos (José Luiz dos Santos, Rocinalva Osinaga de Souza e Idney Martins de Arruda) foram uníssonas em relação à separação de Rosenildo e a autora por volta de 2015 e não retomada da coabitação, o que afasta a alegação de direito real do companheiro sobrevivente (art. 1.831 do Código Civil).

Não prospera, ainda, a alegação recursal de que o simples fato de visitar o imóvel e alimentar os animais após o falecimento do proprietário, ou manter relacionamento afetivo com o falecido seria suficiente para caracterizar posse juridicamente protegida. Tais circunstâncias evidenciam mera detenção ou tolerância, insuficientes para demonstrar exercício autônomo dos poderes inerentes à propriedade.

Também não há, nos autos, comprovação da alegada aquisição do imóvel pela autora em conjunto com o falecido ou de quaisquer elementos que demonstrem o exercício de poderes inerentes à propriedade em momento imediatamente anterior ao alegado esbulho.

Nas ações possessórias, discute-se exclusivamente a posse, e não a titularidade dominial ou eventual direito hereditário sobre o bem. Assim, eventual intenção de venda mencionada pela testemunha Edilson não comprova, por si só, exercício concreto de composse pela autora, sobretudo diante da robusta prova oral no sentido de que ela não mais residia no imóvel.

Além disso, restou comprovado que o menor Thales Santos da Costa Correa, filho reconhecido do proprietário falecido, foi nomeado inventariante nos autos do inventário n. 1019376-34.2021.8.11.0002, de modo que o ingresso dos requeridos no imóvel decorreu do legítimo exercício de direito possessório derivado da sucessão hereditária, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, circunstância incompatível com a alegação de esbulho.

Nesse contexto, ainda que a autora eventualmente possua pretensão patrimonial decorrente da alegada união estável mantida com o falecido, tal circunstância não supre a ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026